Tribunal: TJSP
Processo: 2143852-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão de rejeição de impugnação apresentada pela executada. Agravo de instrumento. Incabível o pedido de denunciação à lide formulado pela executada, com objetivo de inserir seus sócios na relação jurídica processual. Situação que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 125 do CPC. Obrigação fixada na sentença arbitral, ademais, que deve ser cumprida

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão de rejeição de impugnação apresentada pela executada. Agravo de instrumento. Incabível o pedido de denunciação à lide formulado pela executada, com objetivo de inserir seus sócios na relação jurídica processual. Situação que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 125 do CPC. Obrigação fixada na sentença arbitral, ademais, que deve ser cumprida diretamente pela executada. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2143852-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante OCA CONTENT PRODUÇOES S.A., é agravado
DIEGO AUGUSTO DULINSKY VELASCO DE ARMAS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2143852-53.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 2a Vara Empresarial e de Conflitos
relacionados à Arbitragem
MM. Juiz de Direito Dr. Luis Felipe Ferrari Bedendi
Agravante:
Oca Content Produções S.A.
Agravado:
Diego Augusto Dulinsky Velasco de Armas
VOTO No 21.842
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão
de rejeição de impugnação apresentada
pela executada. Agravo de instrumento.
Incabível o pedido de denunciação à lide
formulado pela executada, com objetivo de
inserir seus sócios na relação jurídica
processual. Situação que não se enquadra
nas hipóteses taxativas do art. 125 do CPC.
Obrigação fixada na sentença arbitral,
ademais,
que
deve
ser
cumprida
diretamente pela executada. Manutenção
da
decisão
recorrida.
Agravo
de
instrumento a que se nega provimento.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou impugnação apresentada por Oca Content
Produções S.A. ao cumprimento de sentença arbitral ajuizado por
Diego Augusto Dulinsky Velasco de Armas, verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença arbitral, na qual a parte exequente,
em síntese, requer o pagamento de verba de honorários sucumbenciais,
bem como o cumprimento de obrigação pela executada de transferência
de ações e pagamento do respectivo preço.
Em impugnação ao cumprimento de sentença, executada alegou,
preliminarmente, sobre a nulidade da citação, defendendo a
tempestividade da peça, bem como a necessidade de denunciação da lide
aos demais acionistas, pois, apesar de ser o presidente da executada, não
teria os documentos e poderes necessários para cumprimento da
obrigação, que ficavam a cargo de outra acionista. No mérito, explicou
toda a situação da relação jurídica subjacente entre as partes e a razão
pela qual deveria ser atribuída a responsabilidade a outra acionista da
executada
DECIDO.
Inicialmente, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença,
acolhendo o argumento da parte executada sobre a invalidade de sua
citação, sendo desnecessária a concessão de prazo para sua apresentação,
nos termos quanto requerido na petição de fls. 206/215, já apresentou a
impugnação dentro do prazo, contado de seu ingresso aos autos.
Conforme explicado a fls. 206/215, o A.R. de citação da sociedade
executada foi juntado negativo, pela sua mudança de endereço, ao passo
que o A.R. de citação na pessoa de seu representante, apesar de juntado
positivo, foi assinado por terceira pessoa, sem possibilidade de aplicação
do art. 248, §4o, do CPC, pela comprovação de sua mudança também
[fls. 237/244].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Indefiro, por outro lado, o pedido de denunciação da lida aos demais
acionistas, pois, além da situação não se enquadrar em nenhuma das
hipóteses permissivas do CPC, a condenação na sentença arbitral é da
própria sociedade, sendo irrelevante a pessoa que poderia concretizar o
comando dentro dela.
As questões organizacionais internas da sociedade não podem ser
opostas à exequente para eximir a executada do cumprimento das
obrigações. Se a concretização do comando judicial não for possível pela
conduta de outro acionista e disso advir prejuízo à sociedade, a questão
deverá ser resolvida na ação própria entre ambos, não sendo essa relação
jurídica oponível à exequente ou justificante de uma intervenção de
terceiros.
Por fim, quanto ao mérito da questão, apesar da possibilidade de a parte
executada alegar todas as matérias oriundas da impugnação de
cumprimento de sentença, os temas dispostos no art. 525, §1o, do CPC
devem ser compatibilizados com a lei especial que trata da arbitragem.
Preceitua a Lei no 9.307/96:
'Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário
competente a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos
previstos nesta Lei.
(...)
§ 3o A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser
requerida na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos
arts. 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução
judicial.
Art. 32. É nula a sentença arbitral se:
I - for nulo o compromisso;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
I - for nula a convenção de arbitragem;
II - emanou de quem não podia ser árbitro;
III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei;
IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem;
V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem;
VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou
corrupção passiva;
VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso
III, desta Lei; e
VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2o,
desta Lei'.
Dessa forma, todas as matérias do art. 525 do CPC devem ser
interpretadas nas limitações inerentes às matérias da ação anulatória de
sentença arbitral, arroladas no art. 32 da referida Lei.
No presente caso, para defender a inexigibilidade do cumprimento da
sentença arbitral, a executada, na pessoa de seu atual presidente, limitou-
se a atribuir toda a responsabilidade a outros acionistas, sem enfrentar as
razões pelas quais a sentença arbitral seria nula e, portanto, não oponível
contra si.
Como já explicado acima, repita-se: a sociedade é diretamente obrigada,
independente de qual sócio tem condições materiais de concretizar o
comando. Na sua impossibilidade e advindos prejuízos à sociedade, essa
responsabilização é totalmente estranha à relação jurídica aqui debatida
e, além de não poder afastar o obrigação direta da sociedade, não poderá
aqui ser debatida.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença,
determinando o prosseguimento do feito.
Sem condenação em honorários advocatícios por força da Súmula no 519

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do STJ.
Deverá a parte exequente apresentar planilha atualizada do crédito e
dizer em termos de prosseguimento.
Int.”. (fls. 487/489; destaques do original).
Alega
a
agravante,
em
síntese,
que
(a) foi condenada em procedimento arbitral instaurado pelo agravado
a providenciar a formalização sua retirada da sociedade, bem como a
pagá-lo pela aquisição de suas ações, em razão da assinatura de
compromisso de compra e venda de ações; (b) ocorre que a
presidência de fato é exercida pela sócia Ana Paula Tomé Catarino,
bem como pela acionista INVESTIMAGE 1 Fundo de Investimento
da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINE; (c) por essa
razão, esses sócios devem ser incluídos no polo passivo da execução,
uma vez que possuem as informações e o acesso aos documentos
necessários ao cumprimento das obrigações impostas pela sentença
arbitral; (d) assim, deve ser permitida a denunciação da lide, para que
esses sócios sejam integrados à relação processual.
Pleiteia efeito suspensivo e, a final, a
reforma da decisão recorrida.
Requer,
ademais,
o
deferimento
de
gratuidade de justiça.
Recurso originalmente distribuído ao ilustre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador SÁ DUARTE, da 33a Câmara de Direito Privado, que
declinou monocraticamente de sua competência, determinando a
redistribuição do recurso a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
Após despacho do ilustre Presidente da
Seção de Direito Privado, Desembargador DIMAS RUBENS
FONSECA (fl. 512), o recurso foi a mim redistribuído à fl. 514.
Contraminuta a fls. 516/525.
A agravante havia manifestado oposição ao
julgamento virtual a fls. 506/507.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade
de justiça formulado pela agravante em sede recursal.
Nos termos da Súmula 481 do STJ, cabe à
pessoa jurídica demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
No caso, a agravante não trouxe qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
documento que comprove sua situação financeira, limitando-se
apenas a declarar sua ausência de recursos.
Dessa forma, deverá ela recolher o preparo
recursal, no prazo de 15 dias contados da chegada dos autos à
primeira instância, após o julgamento deste agravo, sob pena de
inscrição do débito na dívida ativa do Estado.
No mais, mantenho, como autoriza o art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, por seus próprios
fundamentos, a bem lançada decisão da lavra do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem
desta Capital, Dr. LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI.
Como dito por S. Exa., o presente caso não
se enquadra nas hipóteses do art. 125 do CPC, que regula o instituto
da denunciação à lide.
A sociedade agravante foi condenada em
procedimento arbitral instaurado pelo ora agravado a formalizar a
saída deste do quadro de sócios, bem como a pagá-lo pela aquisição
de suas ações, em razão do contrato de compra e venda com ele
celebrado.
Assim, tratando-se de obrigação pessoal
estampada em título executivo judicial, não se verifica a pertinência
da integração dos sócios Ana Paula Tomé Catarino e INVESTIMAGE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1 Fundo de Investimento da Indústria Cinematográfica Nacional
FUNCINE à relação processual.
Portanto, mantenho, como dito, a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos correntes embaraços aos trabalhos forenses, motivados
pela pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator